Tribunal: TJMT
Processo: 1003931-04.2021.8.11.0025
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003931-04.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALISSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 061.969.051-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALISON JR PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.207.951-11 (APELANTE), ELTON JOSE DA CRUZ - CPF: 048.585.551-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLODINOR ANTONIO CHISTIANETTI FERREIRA - CPF: 494.896.409-30 (VÍTIMA), WOSHIGTON KESTER VIEIRA - CPF: 015.401.522-94 (ASSISTENTE), JOICE MARIA GONÇALVES DE AZEVEDO FERREIRA (ASSISTENTE), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (ASSISTENTE), NILZA VERÔNICA DO CARMO (ASSISTENTE), DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO EGER - CPF: 067.960.911-32 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO EGER - CPF: 067.960.911-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO
C
ONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO – RECURSO DA DEFESA – CONDENAÇÃO –

1.

PRETENDIDO DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO
- INCABÍVEL - PROVAS SUFICIENTES QUE ATESTAM SUA UTILIZAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ –
2.
– ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – ADMISSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART.68, PARÁGRAFOÚNICO, DO CÓDIGO PENAL– INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO CUMULATIVADAS CAUSAS DE AUMENTO – 3.
DA APLICAÇÃO DA INCIDÊNCIA ISOLADA DAS CAUSAS DE AUMENTO
– PLEITO PREJUDICADO
PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA -
RECURSO PARCIALEMTE PROVIDO.

1)

Cometido o crime de roubo com uso de arma de fogo, incide a majorante do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, independente de apreensão e pericia do artefato, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima. (precedentes do STJ).

2)

Inexiste ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do Código Penal em concurso, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento. Contudo, as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente com a devida fundamentação, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito, procedimento não observado no caso destes autos.

3)

Diante do redimensionamento da pena, resta prejudicado a análise aplicação da incidência isolada das causas de aumento.

4)

Recuso parcialmente provido em dissonância com o parecer.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ALISSON RODRIGUES DA COSTA, ALISON JÚNIOR PEREIRA DA SILVA E ELTON JOSÉ DA CRUZ
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína, que nos autos da ação penal nº
1003931-04.2021.8.11.0025
, os condenou, à pena de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, bem como ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa fixados cada qual em 1/30 do salário mínimo vigente, pela prática do crime de roubo majorado, art. 157, §2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

A defesa dos apelantes, em recurso único, requer a reforma da sentença para
afastar a majorante da arma de fogo
, sob o argumento de que o artefato não foi encontrado. Requerem, ainda, que seja
aplicada uma única causa de aumento diante do concurso de majorantes

ou
, então,
para que cada exasperação em razão das majorantes incidam a partir da pena intermediária
. (págs. 463/470-pdf).

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça pugnou pelo improvimento do recurso (págs. 473/479-pdf).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo desprovimento do recurso, sumariando:

“Apelação Criminal:
Roubo majorado
– Irresignação defensiva. 1)
Almejada exclusão da causa de aumento do emprego de arma
(inc. I do §2º do art. 157 do CP) - Inconcessibilidade - “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.” (TJMT, Enunciado Criminal nº. 01) - Na hipótese, malgrado o armamento não ter sido apreendido e, via de consequência, periciado, sua efetiva utilização restou comprovada por outros meios, sobretudo pelas declarações das vítimas Clodinor Antônio Chistianetti Ferreira e Joice Maria Gonçalves de Azevedo Ferreira, colhidas em ambas as fases da persecutio criminis, as quais confirmaram, de forma categórica, o emprego de uma arma de fogo pelos acusados, corroboradas pela própria confissão dos increpados Alisson Rodrigues e Alison Jr, que admitiram o emprego de uma réplica de arma de fogo na perpetração do crime, assim como pela apreensão de 23 (vinte e três) cartuchos de munição calibre 28 (ID. 144849195 - p. 10) no bolso de Alisson Rodrigues por ocasião de sua prisão em flagrante, indicando a efetiva existência da arma de fogo, não devendo, pois, afastar-se a causa especial de aumento pelo emprego de arma - “O poder vulnerante integra a própria natureza da arma de fogo, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP.” (STJ - HC 120.656/SP). 2)
Pleiteado afastamento, na terceira etapa do sistema dosimétrico, da majoração em cascata, face à aplicação das causas de aumento do concurso de pessoas, emprego de arma branca e emprego de arma de fogo
– Requerimento pela aplicação do princípio da incidência isolada, com a incidência das majorantes sobre a pena intermediária – Inadmissibilidade - “(...) Segundo o art. 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim, se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, pode o magistrado limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial. Contudo, nada impede a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena, podendo tais causas remanescentes ser utilizadas como agravantes/atenuantes genéricas, se previstas em lei, ou, ainda, as agravantes como circunstâncias judiciais desfavoráveis na pena-base. (...).” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, DJe de 22/8/2022) - Justifica-se a aplicação em concurso das causas de aumento previstas no art. 157 do CP, ao contrário do permissivo constante do art. 68, parágrafo único, do mesmo diploma legal, haja vista que as peculiaridades do caso concreto, ou seja, o modus operandi, reflete especial gravidade, a demandar a aplicação das aludidas majorantes de forma cumulativa/sucessiva, isto porque o fato delituoso foi consumado por volta das 05h00min, mediante surpresa, em concurso de 03 (três) pessoas, ou seja, com número de agentes superior ao mínimo exigido para configuração da majorante em questão, sendo que cada um dos acusados estava munido com uma arma (facas e uma arma de fogo) e agiram com truculência, visto que um deles encostou a arma de fogo na cabeça da vítima Claudionor por duas oportunidades, circunstâncias a ensejar maior desvalor à conduta criminosa, por ter infligido excepcional e desnecessário sofrimento aos ofendidos - Quando houver a incidência de uma segunda ou terceira causa de aumento, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, deve-se adotar o princípio da incidência cumulada, em detrimento da incidência simples, vale dizer, o magistrado deve calcular a primeira majorante à luz da pena provisória, ao passo que a próxima causa de aumento deve incidir sobre o resultado da primeira operação e assim sucessivamente – Doutrina e precedente do STJ -
Pelo desprovimento do apelo
.”
(págs. 487/499-pdf).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de outubro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II e

VII e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, de modo que a defesa se insurge contra a sentença requerendo o
afastamento da majorante da arma de fogo
, sob o argumento de que o artefato não foi encontrado. Requer, ainda, que seja aplicada
uma única causa de aumento diante do concurso de majorantes
ou, então, para que
cada exasperação em razão das majorantes incidam a partir da pena intermediária.
(págs. 463/470-pdf).

Narra a inicial que, no dia 26/10/2021, por volta das 05h00min, na Rua Campo Belo do Sul, n.º 695-E, Bairro Setor Industrial, na cidade de Juína/MT, os apelantes
Alisson Rodrigues Da Costa, Alison Júnior Pereira Da Silva
e
Elton José Da Cruz
, conscientes e dolosamente, agindo em coautoria e unidade de desígnios, com emprego de armas branca e de fogo, subtraíram para eles coisas alheias móveis, consistentes em R$ 20.000,000 (vinte mil reais) em espécie, um vidro de cachaça no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e uma bolsa contendo uma câmera filmadora da marca JVC e acessórios da referida câmera, sendo os objetos avaliados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pertencentes às vítimas Clodinor Antônio Chistianetti Ferreira e Joice Maria Gonçalves de Azevedo Ferreira.

Ressai da prefacial acusatória que:

“(...) na madrugada da data dos fatos os denunciados foram até a residência das vítimas, pularam o muro do fundo do imóvel e se esconderam na edícula para surpreender os moradores assim que acordassem (fl. 60 – IP 314.2021).

Consta que alguns minutos depois a vítima Clodinor saiu na área externa da residência para prender seus cachorros, momento em que os denunciados o renderam empunhando facas e uma pistola, e exigiram que Clodinor lhes entregasse dinheiro, joias e armas (fls. 38 e 60 – IP 314.2021).

Ressai dos autos que imediatamente Clodinor foi com os denunciados até o cofre da residência, abriu o compartimento e entregou todo o dinheiro para eles (fls. 38 e 60 – IP 314.2021).

Em seguida, os denunciados pegaram o litro de bebida e a bolsa contendo a câmera e demais objetos descritos acima, e rapidamente se evadiram do local (fls. 38 e 60 – IP 314.2021).

Consta que na ocasião a Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência do roubo, e após angariar as características dos autores do crime e receber informação da equipe de investigação de que ambos estavam em uma residência na Avenida JK, imediatamente a polícia se dirigiu ao endereço e obteve êxito em localizar os denunciados ALISSON RODRIGUES e ALISON JÚNIOR no local indicado (fls. 03/04 e 14/15 – IP 314.2021).

Todavia, ao perceber a aproximação da polícia os denunciados ALISSON RODRIGUES e ALISON JÚNIOR tentaram empreender fuga para uma área de mata nos fundos do imóvel, porém de imediato foram alcançados e abordados pelos policiais Azael Nogueira de Oliveira e Washigton Kester Vieira (fls. 04 e 15 – IP 314.2021).

Na ocasião, após os policiais realizaram busca pessoal nos denunciados e nas imediações do imóvel, lograram êxito em encontrar a quantia de R$ 5.340,00 (cinco mil e trezentos e quarenta reais) no bolso de ALISSON RODRIGUES, bem como a bolsa com a câmera e seus acessórios no fundo do quintal da residência, sendo o dinheiro e os objetos provenientes do roubo praticado contra as vítimas Clodinor e Joice (fls. 04 e 15 – IP 314.2021).
(págs. 5/7-pdf)

Diante desses fatos, os acusados foram
condenados nos termos da denúncia
(art. 157, §2º, incisos II e VII e § 2º-A, inciso I, do C.P),
após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformados perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise da pretensão defensiva.

1)

Do pedido de afastamento da circunstância de emprego de arma de fogo
.

No tocante ao pedido da exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, qual seja,
o emprego de arma de fogo para o exercício da violência ou grave ameaça
, esta restou provada nos autos, com fundamento nos
depoimentos da vítima
,
testemunhas,

reconhecimento fotográfico
e
confissão
do réu
Alison Júnior Pereira Da Silva
que em Juízo delatou os corréus e afirmou ter praticado a conduta deliva utilizando 02 (duas) facas e 01 (uma) réplica de arma.

Nesse sentido, a vítima
Clodinor Antônio Chistianetti Ferreira
, em seu depoimento judicial, confirmou a autoria de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, atribuída aos apelantes e relatou como se deu a ação delituosa, senão vejamos:

“(...)
Foi dia 26, por volta das 05 horas da manhã. Que tem 20 anos que mora ali, o comércio é na frente do trabalho, na rodovia ali... eu sempre levanto por volta das 05 horas, e como tem o comércio na frente que é a Jumbo Auto Peças ... eu faço o café da Jumbo ... minha casa tem o segundo piso, o quarto é em cima, eu desço já uniformizado, eu coloquei a agua esquentar... fui fechar o cachorros e fui surpreendido por três elementos que estavam na lavanderia ... quando fechei os cachorros e fui desligar uma lâmpada ...
esses elementos estavam na lavanderia do lado ali do secador, dentro quarto com a porta um tanto aberta ... e ali que fui surpreendido
...
eles falaram que era um assalto
... falando que
queriam o dinheiro, que queriam arma, que queriam joias
, ....
naquilo eles me colocaram contra a parede
,
eu senti que um tinha uma arma e dois tinha faca ... ele me encostou duas vezes na cabeça e a arma ela tinha
(inaudível)
deu para notar que é mesmo essa da polícia, é uma arma pesada, assim, preta, no sentido de uma pistola .... arma de fogo, quem estava com a arma de fogo era um que tinha a camisa igual a do flamengo e a cabeça vermelha, pintado o cabelo de vermelho, os outros tinham uma faca cada um
, tanto que eu nem tinha notado que um era deficiente de uma perna, só notei depois que abri lá no escritório, que eu abri o cafre, eu

notei no caminhar que o rapaz tinha um problema na perna .... que levaram do escritório
uma filmadora dessas antigas
... levaram o dinheiro e essa bolsa ...
levaram vinte, vinte e um mil reais ... em torno de R$20.000,00 (vinte mil)
...
um vidro de cachaça
...
(...)” ”. (relatório de mídias - id. 144851686).

A vítima
Joice Maria Gonçalves de Azevedo Ferreira
, declarou perante a autoridade judicial que “
não chegou visualizar muita coisa
” sic, porque no momento em que ouviu barulho do lado de fora da casa, o que não é costume, olhou pela janela e percebeu que o esposo, Clodinor, estava acompanhado por uma pessoa com vestimenta da camisa do flamengo e com o cabelo avermelhado.

Prossegue dizendo que nesse momento, correu para o interior do quarto, trancou a porta para ficar segura, foi para o banheiro e ligou para o genro. Que escutava que tinha gente dentro de casa, falando alto. Que num determinado momento, a vítima Clodinor bateu na porta do quarto e pediu para ela abrir, de modo que enquanto o esposo abriu a fechadura ela correu para o banheiro e se trancou novamente.

Por fim, informa que foi subtraído o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e que o celular do esposo foi destruído. (relatório de mídias - id. 144851686).

Conforme se vê, em seu depoimento judicial, a vítima
Clodinor Antônio Chistianetti Ferreira
, se mostrou firme e segura quanto à utilização da
arma de fogo
e
das facas utilizadas
pelos apelantes, ao aduzir com propriedade que teve a arma encostada na sua cabeça por duas vezes, que tratava-se de uma arma pesada, de cor preta “
no sentido de uma pistola”
sic

e que as outras duas pessoas

“tinham uma faca cada um”
sic.

Sobre o tema, importante ressaltar ser desnecessário a apreensão e perícia da arma para a constatação da circunstância majorante descrita no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima, de modo que incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro, ainda que o artefato não tenha sido apreendido, encargo esse não cumprido a contento.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

“(...) A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida (...). A incidência da majorante do emprego de arma no roubo prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova”.
(STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP).

“(...) São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Precedentes. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 1284510/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018)

“(...) A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida (...). A incidência da majorante do emprego de arma no roubo prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. (STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP). Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro. (TJMT, AP nº 0023194-85.2017.8.11.0055).
” (N.U 0014329-10.2020.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/04/2021).

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir da lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo a qual
“para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943).

Outrossim, esse também é o entendimento do Enunciado Orientativo Criminal n. 01 deste Tribunal:
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Não bastasse, conforme bem ressaltado pelo sentenciante
“(...)
o lastro probatório é suficiente para configurar o emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, isso porque a vítima foi uníssona em ambas as fases ao dizer que foi abordada por três pessoas e uma delas portava uma arma de fogo e duas facas.

Além disso, muito embora o acusado ALISSON RODRIGUES tenha declarado em seu interrogatório que se tratava de uma réplica de arma de fogo, entendo que caberia à Defesa demonstrar, indene de dúvidas, que o crime realmente teria sido praticado com arma sem lesividade, como ele alega, mormente por que “é prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado por outros meios de prova o seu emprego para a prática do crime” (STJ - AgRg no AREsp: 571478 SP 2014/0215066-0, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Julgamento: 02/10/2014, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 13/10/2014).
”
(págs. 358/372-pdf).

De mais a mais, como bem pontuou o nobre Procurador de Justiça, em seu parecer (págs. 487/499-pdf), “
revela-se despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no delito para a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, inc. I, do Estatuto Repressor, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta prova oral atestando seu emprego, aliada à apreensão de munições calibre 28 em poder de um dos réus”
.

Logo
,
se comprovada a utilização da arma de fogo para a consumação do roubo, a causa de aumento (CP, art. 157, §2º-A, I) deve ser preservada. Portanto, n
ão merece prosperar o pedido de decote da qualificadora
do emprego de arma.

2)

Da aplicação da incidência isolada das causas de aumento

A defesa sustenta que deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal, segundo o qual “
no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”.

Aduz que o magistrado da origem ao aplicar cumulativamente as causas de aumento, não às fundamentou adequadamente.

À priori, ressalto que o magistrado primevo reproduziu a mesma fundamentação para os apelantes ALISON JÚNIOR PEREIRA DA SILVA e ELTON JOSÉ DA CRUZ (itens 3.2 e 3.3), sendo dispensável transcrevê-la nesta peça, a fim de evitar repetições desnecessárias.

“(...) 3.1 COM RELAÇÃO AO ACUSADO ALISSON RODRIGUES DA COSTA - (art. 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º - A, inciso I, todos do Código Penal) (...)

3ª FASE

INEXISTEM causas de diminuição da pena.

Passo a análise das causas de aumento tipificadas no art. 157, §2°, incisos II e VII e § 2º - A, inciso I do art. 157 do Código Penal.

Considerando que o acusado agiu em
concurso de pessoas
fazendo incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, razão por que AUMENTO a pena na
fração mínima de 1/3
, alcançando uma PENA DEFINITIVA de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Por fim, considerando ainda que o acusado
utilizou-se de arma branca
(art. 157, § 2º, inciso VII, do CP), AUMENTO a pena-base em
1/3, alcançando uma pena provisória de 7 (sete) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 66 (sessenta) dias multa
.

Do mesmo modo, considerando que o acusado utilizou-se de
arma de fogo
(§ 2º-A, inciso I do art. 157 do CP),
AUMENTO a pena-base em 2/3
, alcançando uma pena provisória de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 110 (cento e dez) dias multa.
(...)”

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

A despeito de não haver ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art
.
157, §2º, incisos II e VII e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, em concurso, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, é válida a incidência concomitante das majorantes.

Assim, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais,
é certo que as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas,
com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito.

Aliás, no que diz respeito ao assunto, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. I
NCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA
. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...] 4. Acerca da incidência cumulativa de causas de aumento, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 5. O Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e com a participação de três indivíduos. O número agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentesà comparsaria e ao emprego de arma de fogo. 6. Writ não conhecido.” (STJ, HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE
O § 2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2°-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

I - Pedido de
reconhecimento da impossibilidade de aplicação concomitante entre o § 2°, inciso II (concurso de agentes), e o § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal.
A correta interpretação do art. 68 do Código Penal não é a que a combativa defesa pugna nesta impetração.
A norma penal apontada permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda.
Nesse sentido: STJ, HC n. 472.771/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 13/12/2018; e STF, AgR no ARE n. 896.843/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2015; HC n. 110.960/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/09/2014.

III - Na hipótese em foco,
observa-se que as instâncias ordinárias não fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código

Penal
. Houve apenas remissão a gravidade do fato, a descrição das causas de aumento de pena aplicadas e afirmação evidente de serem circunstâncias distintas. Desta feita, deve ser afastada a incidência da majorante prevista no inciso II do § 2° do art. 157 do Código Penal, mantida a aplicação da causa de aumento de pena do inciso I do § 2°-A do mesmo dispositivo legal.

IV - Ademais, "nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5" (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/09/2020). V - Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.
(STJ, HC 620.677/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021). Destaquei.

Observa-se, portanto, da leitura do excerto da sentença condenatória que foram aplicadas 03 (três) causas especial de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma branca e uso de arma de fogo). Contudo, o juízo sentenciante deixou de demonstrar a existência de elemento concreto que extrapole a normalidade ou que evidencie uma maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelos apelantes, motivo pelo qual deve incidir sobre a sanção dos três a fração de apenas uma das causas de aumento, tal como pode ser visto no acórdão desta Corte de Justiça ementado deste modo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO CONCLUSIVA – DIVISÃO DE TAREFAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SOPESADAS DESFAVORAVELMENTE COM ARRIMO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA –
AFASTAMENTO DO DUPLO AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL
–
PERTINÊNCIA
– AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O RIGORISMO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO CONCERNENTE AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – VIABILIDADE – QUATRO VÍTIMAS – DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA EM METADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) De acordo com as Cortes Superiores, apesar de não haver obrigatoriedade na aplicação de uma única causa de aumento da parte especial, quando houver concurso de majorantes (art. 68, parágrafo único, CP), a aplicação cumulativa exige fundamentação concreta que justifique o maior rigor na pena. Inexistindo motivação, deve a pena ser readequada, aplicando-se apenas a causa de aumento de maior recrudescimento. (...) . (
TJMT, N.U 0004623-82.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,Segunda CâmaraCriminal, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019). Destaquei

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar as penas impostas aos apelantes pelo crime de roubo circunstanciado desta forma:

Da pena de Alisson Rodriguez Costa
.

A pena para o
crime de roubo
é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Primeira fase:
mantenho a pena-base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

Segunda fase:
mantenho a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

Terceira fase: Inexistem causas de diminuição de pena.

Considerando que
o acusado utilizou-se de arma de fogo
(§ 2º-A, inciso I do art. 157 do CP),
AUMENTO
a pena-base
em 2/3,
alcançando uma
pena

definitiva

de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o

semiaberto
,
nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Da pena de Alison Júnior Pereira da Silva

A pena para
o crime de roubo
é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Primeira fase:
mantenho a pena-base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

Segunda fase:
mantenho a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

Terceira fase: Inexistem causas de diminuição de pena.

Considerando que
o acusado utilizou-se de arma de fogo
(§ 2º-A, inciso I do art. 157 do CP),
AUMENTO
a pena-base em
2/3,
alcançando uma
pena

definitiva

de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será
o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Da pena de Elton José da Cruz

A pena para
o crime de roubo
é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Primeira fase:
mantenho a pena-base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

Segunda fase:
mantenho a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

Terceira fase: Inexistem causas de diminuição de pena.

Considerando que
o acusado utilizou-se de arma de fogo
(§ 2º-A, inciso I do art. 157 do CP),
AUMENTO
a pena-base em
2/3,
alcançando uma
pena

definitiva

de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
semiaberto
,
nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Quanto ao pedido de aplicação da incidência isolada das causas de aumento resta prejudicado em razão da aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 157, §2º-A, inciso I.

Enfim, remanescem inalterados os demais termos adotadas na r. sentença condenatória.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
aos
recursos interpostos por
Alisson Rodrigues Da Costa, Alison Júnior Pereira Da Silva
e
Elton José Da Cruz
para afastar a
incidência das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma branca
(art. 157, §2.º, incisos II e VII, do CP)
, ante a ausência de fundamentação concreta, redimensionando a pena dos apelantes para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023